Tribunal: TJDFT
Processo: 0746680-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0746680-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BIO FOOT - INSTITUTO DE ESTETICA DOS PES LTDA AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A. D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Bio Foot - Instituto de Estética dos Pés Ltda pretende obter a reforma da decisão proferida pela MMa. Juíza da 3a Vara de Execução de Títulos, que rejeitou sua exceção de pré-executividade. A agravante alega que houve excesso de execução, sustentando que a instituição financeira aplicou juros superiores à taxa contratada e à média de mercado divulgada pelo BACEN, o que teria gerado cobrança abusiva e discrepância entre os valores pactuados e os efetivamente exigidos. Argumenta que, a perícia contábil juntada aos autos, apresenta saldo devedor diferente do pleiteado pelo banco. Sustenta que a matéria relativa ao excesso de execução é de ordem pública, não se sujeitando à preclusão, podendo ser apreciada a qualquer tempo, inclusive por meio de exceção de pré-executividade, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência. Afirma que a cobrança de encargos superiores aos contratados viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (arts. 421 e 422 do Código Civil), bem como o dever de informação e transparência previsto no Código de Defesa do Consumidor (arts. 6o, III, e 54), ressaltando tratar-se de contrato de adesão, firmado em contexto de urgência, sem possibilidade de negociação. Aponta que a abusividade dos encargos descaracteriza a mora, impondo a exclusão dos juros moratórios e da multa contratual, além da adequação das parcelas à taxa média de mercado. Invoca precedentes do STJ e de Tribunais Estaduais que reconhecem a possibilidade de revisão contratual e expurgo de valores abusivos, mesmo em contratos de confissão de dívida, à luz da Súmula 286 do STJ. Ao final, requer o provimento do agravo para que seja reconhecido o excesso de execução e readequado o valor do débito, determinando-se a revisão da cobrança nos termos da taxa contratual ou, subsidiariamente, da média de mercado divulgada pelo BACEN, além da descaracterização da mora e da exclusão dos encargos abusivos. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Ao analisar as razões da agravante, cumpre registrar que a concessão da tutela recursal de urgência exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e a probabilidade do direito invocado. Quanto ao perigo de dano, a agravante não apresentou qualquer elemento objetivo que demonstre, de forma concreta, o risco que justificaria a concessão de um provimento jurisdicional imediato. Destaca-se que não cabe ao juiz presumir ou intuir eventuais danos não apontados pelo recorrente, que, por sua vez, não cumpriu com sua obrigação de demonstrar tais riscos. Limitou-se, apenas, a mencionar na parte introdutória do recurso: “AGRAVO DE INSTRUMENTO (com pedido de antecipação de tutela recursal)”, sem expor, em suas razões, qualquer perigo de dano advindo da decisão agravada. Quanto ao segundo requisito, verifica-se que a decisão agravada encontra respaldo em entendimento consolidado pela doutrina e jurisprudência acerca dos estritos limites de admissibilidade da exceção de pré-executividade. Como bem ponderado pela magistrada de origem, a alegação de abusividade dos juros remuneratórios e de discrepância entre a taxa pactuada e a efetivamente cobrada exige análise detalhada de cláusulas contratuais e eventual produção de prova técnica. Tais questões extrapolam a natureza restrita da exceção, que se presta exclusivamente ao exame de matérias de ordem pública, cognoscíveis de plano e sem necessidade de instrução probatória. Acerca da inadequação da via processual eleita, cumpre destacar a orientação consolidada deste egrégio Tribunal, segundo a qual o excesso de execução fundamentado em questões que demandam dilação probatória deve ser arguido em sede de embargos à execução, nos moldes do art. 917 do CPC (Acórdãos 936171, 1161177, 1176850, 1626870, 1715109). Portanto, ausentes os requisitos indispensáveis à antecipação de tutela recursal, sua concessão mostra-se inviável. Dessa forma, indefiro a antecipação de tutela pretendida. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de novembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora